Tribunal: TJPA
Processo: 0028543-17.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028543-17.2017.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO ALVES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00285431720178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RODRIGO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO: JEAN DOS PASSOS LIMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório. as vítimas, além de terem reconhecido o acusado como um dos autores do crime, narraram com segurança que ele estava acompanhado de mais dois homens e que um deles estava armado. Não se pode olvidar que nos crimes contra o patrimônio o reconhecimento feito pelo ofendido mostra-se de suma importância para o deslinde do caso, sobretudo, porque, os delitos desta natureza raramente são cometidos na presença de outras pessoas. Assim, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como verificado na espécie. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00285431720178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RODRIGO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO: JEAN DOS PASSOS LIMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por RODRIGO ALVES TEIXEIRA, irresignado com os termos d resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP (por 4 vezes) c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 12 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão e 852 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
(...) no dia 17/11/2017 compareceu na Seccional Urbana da Sacramenta, o policial militar Gilvandro de Souza Almada, para apresentar o indiciado Rodrigo Alves Teixeira e o adolescente Ronald Oliveira Palheta, sob a acusação da prática da conduta delituosa prevista no art. 157 do CP. De acordo com os depoimentos prestados, três sujeitos se dirigiram até a parada de ônibus em frente ao condomínio Trivento, onde anunciaram o assalto para os irmãos Eduardo Maués Martins e João Batista Maués Martins. As vítimas afirmaram que os sujeitos estavam portando um revólver e que recolheram suas mochilas, seus aparelhos celulares, sendo um SAMSUNG Duos, de cor preta, suas carteiras porta-cédulas, carteira de meia passagem e que após a ação, fugiram pela Av. Senador Lemos na direção Lomas Valentinas. O Sr. Daniel Antônio Sampaio Silva afirmou que no dia em questão estava na loja J. V acessórios, localizada na Av. Senador Lemos, quando chegaram três sujeitos anunciando o assalto, acontecendo de um deles portar uma arma de fogo, tipo revólver, de cor preta, apontando-a para a vítima. Declarou que subtraíram seu aparelho celular, um Iphone 7 de cor branca e prata e recebeu, ainda, a ordem de virar de costas para os assaltantes enquanto o adolescente apontava a arma na direção do seu abdômen, falando que a vítima não deveria tentar nada pois se não lhe daria um tiro. Ouvida a outra vítima do delito, o Sr. Felipe Augusto Moura de Paula aduziu que também estava na loja J. V. acessórios no momento do roubo e que os três sujeitos lhe subtraíram seu aparelho celular da marca SAMSUNG J5, da cor branca. Ato contínuo, o delegado de polícia, Sr. Rodrigo Venoso Zambardino declarou que estava na loja J.V acessórios quando percebeu uma movimentação no interior da loja. Entendendo logo que se tratava de um assalto, sacou sua pistola e anunciou que era da polícia, notando apenas nesse instante que se tratava de três elementos, efetuando, dessa forma, dois disparos, ação essa que fez com que os sujeitos corressem, dois no sentido contramão e um no sentido do fluxo da via. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 15 de fevereiro de 2018, ID-7673848.

Aduz o Apelante que não houve sua participação no intento criminoso. Informa que não pode prosperar a tese de que tenha havido concurso de pessoas. Aponta sua participação de menor importância, devendo ser reduzida a pena; que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. Alega que a pena deve ser aplicada no mínimo legal ou abaixo dele, devendo ser convertida em restritiva de direitos já que não coadunou nenhum ato de violência ou ameaça.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7673860.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00285431720178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RODRIGO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO: JEAN DOS PASSOS LIMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por RODRIGO ALVES TEIXEIRA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP (por 4 vezes) c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 12 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão e 852 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que não houve sua participação no intento criminoso. Informa que não pode prosperar a tese de que tenha havido concurso de pessoas. Aponta sua participação de menor importância, devendo ser reduzida a pena; que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. Alega que a pena deve ser aplicada no mínimo legal ou abaixo dele, devendo ser convertida em restritiva de direitos já que não coadunou nenhum ato de violência ou ameaça.

Defiro a gratuidade recursal, nos termos do art. 5º, LXXIV da CR/88.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, ID-7673840, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo das vítimas do delito.

A vítima EDUARDO MAUÉS MARTINS afirmou que:
“(...) foram ver um apartamento no Torre Trivento e na saída foram abordados; que foi em uma parada de ônibus que fica perto do residencial; que eram três pessoas e tinha uma arma; que levaram nossos celulares e nossas mochilas; que os acusados estavam em uma bicicleta; que levaram tudo; que ouvimos barulho de tiro; que reconheceu os detidos que estavam com seus pertences; que foram recuperados os bens, menos sua passagem
.”

A vítima João Batista Maués Martins afirmou que:
“(...) estava olhando o meu celular quando o bandido chegou e colocou a arma no meu peito mandando eu passar tudo; (...) que houve troca de tiros; que o moreno escuro foi quem atirou; que tem certeza que os dois presos participaram da ação que lhe vitimou; que seus bens foram recuperados.”

O delegado de polícia RODRIGO VENOSO ZAMBARDINO afirmou que:
“(...) quando eu percebi eu vi um funcionário da loja correndo e vi que era um assalto; que puxei minha pistola, falei POLÍCIA e dei o primeiro disparo; que o disparo passou direito; que eles se dispersaram e dei o segundo disparo; que dois indivíduos correram para um dos lados e um terceiro correu para o outro; (...).”

O réu negou a autoria do crime, porém disse que estava com os outros dois indivíduos; disse ainda que não sabia que teria o assalto; que estava levando os dois de bicicleta; que só os dois abordaram as pessoas na parada de ônibus; que permaneceu na bicicleta.

A palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento do delegado de polícia que estava no local do fato, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu.
(...) (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017) (destaquei)

O delito de corrupção de menores, art. 244-B do ECA, restou comprovado nos autos, diante da participação do menor de 18 anos, RONALD OLIVEIRA PALHETA, ID-7673839 e 7673841 (termo de declaração e certidão de nascimento), o qual foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo delegado de polícia que estava no local no momento do fato, tendo sido preso em flagrante com o ora recorrente.

Não há que se falar em absolvição ou em participação de menor importância, eis que as provas amealhadas aos autos dão conta de que o Apelante participou efetivamente do delito, sendo reconhecido em juízo pelas vítimas e pela testemunha.

Pleito pelo reconhecimento da participação de menor importância que se afasta, já que a ação de recolher os pertences das vítimas e ameaçá-las mostrou-se de fundamental importância à ação delituosa, impondo-se, pela mesma razão, o reconhecimento da majorante do concurso de agentes. Ressalto que a diminuição da pena pela participação de menor importância é concebível apenas ao partícipe, isto é, àquele que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. O Apelante, ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penal. Logo, não é partícipe, mas, sim, agente.

Rogério Sanches Cunha disserta sobre participação de menor importância:
“(...) Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
". (Manual de Direito Penal Parte Geral, 3ª Edição, pág. 375, Editora Juspodium, 2015)

Sendo assim, afasto a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO CRIME DE ROUBO

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do delito, as quais mantenho diante da adequada fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
.

A culpabilidade se mostra desfavorável diante da audácia com que cometeram o delito, em plena luz do dia em rua de intensa movimentação, demonstrando alto grau de censurabilidade na conduta do agente, eis que abordou duas vítimas em frente ao ponto de ônibus e as demais dentro de um estabelecimento comercial.

As circunstâncias se mostram desfavoráveis, uma vez que os disparos de arma de fogo colocaram em risco a vida das pessoas que estavam no local.

As consequências, do mesmo modo devem ser mantidas como desfavoráveis, eis que uma das vítimas não recuperou um de seus bens subtraídos.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, em virtude da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes, eis que não houve confissão e o réu não era menor de idade na época do fato.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, pelo que permanece a elevação da pena em 1⁄2, por considerá-la adequada e suficiente para a reprimenda, uma vez que os disparos de arma de fogo efetuados na ocasião do delito colocaram em risco a vida de várias pessoas que transitavam pelo local, bem como das vítimas.

Desta forma, mantenho a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 213 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal entre os crimes de roubo, eis que o crime foi cometido contra mais de duas vítimas, devendo permanecer a fração de aumento da pena em 1⁄4, por ser adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando a pena de 11 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão e 852 dias multa (art. 72 do CP), a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2)

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena base foi fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, devendo ser mantida em 1 ano de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (roubo e corrupção de menores) as penas devem ser cumuladas, como o fez acertadamente o MM. Juízo
a quo,
totalizando 12 anos de reclusão, 8 meses e 18 dias de reclusão e 852 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/08/2022